Tribunal: TJMT
Processo: 1058252-90.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058252-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BRUNA FAVARO ONGARATTO PENHA - CPF: 003.435.021-78 (RECORRIDO), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADAS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICO.
AR CONDICIONADO E COIFA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CARTA DE INDEFERIMENTO. LAUDO JUNTADO ATESTANDO A QUEIMA DEVIDO À SOBRECARGA DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO
.
TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS
. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cerceamento de defesa não configurado ante a negativa da própria empresa de vistoriar o aparelho
in loco.

2.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos eletrônicos de seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

3.

Nexo causal comprovado entre a queima do aparelho do recorrido e a ineficiência do sistema de proteção da rede elétrica mantida pela recorrente, que propiciou a oscilação, causadora direta dos danos.

4.

Juntada de laudos técnicos que indicam sobrecarga de energia e demonstram defeito compatível com oscilação de energia elétrica.

5.

No ponto dos danos materiais acerca de sua quantificação, registro que não houve
impugnação específica
a respeito nas razões recursais, apenas a argumentação de sua não configuração, de modo que deve ser mantido na quantia fixada.

6.

Excepcionalmente, a falha na prestação dos serviços, no cotejo das circunstâncias fático-probatórias poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial.

7.

A apresentação de protocolo, reclamação administrativa e carta de indeferimento evidenciam a tentativa de o consumidor solucionar administrativamente o impasse conjugado com a não resolução autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade, mesmo nos casos de queima de seus aparelhos eletrodomésticos, uma vez que também impõe dissabor no dia a dia.

8.

Caracterizado o excesso, o valor deve ser readequado de acordo com as circunstâncias do caso e o critério da razoabilidade.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação dos serviços e condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e de danos materiais no importe de R$ 11.068,59 (onze mil e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos).

Em linhas gerais, nas razões recursais alega-se que o laudo foi inconclusivo (i); incompetência dos juizados especiais e cerceamento de defesa (ii); inexistência de prova inequívoca da falha na prestação do serviço (iii); ausência de danos morais (iv); necessidade de redução do
quantum
indenizatório (v).

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1058252-90.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

BRUNA FAVARO ONGARATTO PENHA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINARES

- Cerceamento de defesa/Incompetência dos juizados especiais

A recorrente sustenta a incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia nos aparelhos elétricos e a ocorrência de cerceamento de defesa por não terem sido disponibilizados para vistoria.

Em detida análise aos autos, verifica-se que a empresa informou ao autor, via carta em resposta ao procedimento administrativo, que não houve perturbação na rede na data de 08/03/2023, portanto, a própria empresa dispensou a realização da vistoria prematuramente.

Demais disso, há laudo juntado nos autos, o que permitiu o julgamento antecipado.

A respeito, julgado da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA IMPRÓPRIA PARA O CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA NA RESIDÊNCIA DO PROMOVIDO - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001205-80.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) (g.n.)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça abaliza que, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, autoriza-se a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico: AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020.

Nesse passo, rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em analisar se ocorreram danos materiais e morais em decorrência de oscilação de energia e queima de ar condicionado e coifa.

Pois bem. A parte recorrida aduz que em 08/03/2023 sua unidade consumidora sofreu diversas oscilações no fornecimento de energia elétrica e, por consequência, causou a queima de um ar condicionado 36.000 BTUs e uma coifa.

Entrou em contato com a concessionária para requerer o ressarcimento do dano, porém seu pedido foi indeferido, sem a realização de visita.

Buscou empresa especializada para confecção de laudo técnico, com constatação de sobrecarga de energia.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos eletrônicos de seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

Diferentemente do alegado no recurso, comprovado está o nexo causal entre a queima do eletrodoméstico e a ineficiência do sistema de proteção da rede elétrica mantida pela recorrente, que propiciou a oscilação, causadora direta dos danos.

Nesse sentido, o laudos técnicos e orçamentos, indicando a queima do objeto descrito alhures, demonstram defeito compatível com oscilação de energia elétrica.

Razão não assiste ao recorrente que não realiza a inspeção no local, após a solicitação e indefere o pedido, não desincumbindo do ônus que lhe competia em desconstituir o direito do autor.

Desse modo, acertada a decisão que reconheceu a ineficácia do sistema de proteção da rede elétrica da recorrida, bem como determinou o ressarcimento dos danos materiais suportados.

Acerca de sua quantificação, registro que não houve impugnação específica a respeito nas razões recursais, apenas a argumentação de sua não configuração, de modo que deve ser mantido na quantia fixada, levando em consideração a nota fiscal e os documentos apresentados.

Excepcionalmente, a falha na prestação dos serviços poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial e configure dano moral passível de ser indenizado.

A apresentação de protocolo, o processo administrativo e nota fiscal evidenciam a tentativa de o consumidor solucionar administrativamente o impasse conjugado com a não resolução autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade.

Assim, não há se falar em não ocorrência de danos morais, ao passo que a parte recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, devido às oscilações de energia elétrica, culminando na queima dos aparelhos eletrodomésticos de uso essencial.

Identificada à ocorrência do dano moral, passo à análise da quantificação da indenização. É consabido que não há elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Partindo dessas premissas, em cotejo das provas e o resultado da ação, é o caso de redução do valor, por se mostrar excessivo, de modo que assiste razão parcial a recorrente. Fixo para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), de forma mais equânime e ainda mantém o caráter pedagógico.

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo a sentença incólume nos demais termos.

Em razão do resultado, deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024